Tribunal: TJDFT
Processo: 0700265-23.2021.8.07.9000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-03-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0700265-23.2021.8.07.9000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: VILSON DE MIRANDA DA SILVA IMPETRADO: MARGARETH CRISTINA BECKER DECISÃO Trata-se de mandado de segurança com pedido de liminar impetrado por VILSON DE MIRANDA DA SILVA em face de decisão proferida nos autos da ação no 0703586-62.2015.8.07.0016, junto ao 2o Juizado Especial Cível de Brasília. O ato judicial impugnado é a decisão de ID 76118179, proferida em 03/11/2020, nos autos do processo distribuído sob o no 0703586-62.2015.8.07.0016, em trâmite no 2o Juizado Especial Cível da Brasília. A recorrente interpôs o presente remédio constitucional em face de decisão que não incluiu juros legais em valor de indenização em decorrência do atraso na entrega da obra. Requer a concessão, inaudita altera partes, de medida liminar, determinando-se a suspensão dos atos impugnados, e a nulidade do ato impugnado para determinar ao juízo originário que inclua os juros moratórios pleiteados na fase de cumprimento. Relatei. Decido. A hipótese “sub judice” encontra perfeito enquadramento em precedente do STF ao afirmar a inadmissibilidade do mandado de segurança no âmbito do microssistema dos Juizados Especiais por conta do rito especial e sumaríssimo, que peculiariza o processo da nova forma de jurisdição estabelecida pela Lei n. 9.099/95 (RE 576847/BA, Rel. Min. Eros Grau, Tribunal Pleno, Julg. 20/5/2009. Repercussão Geral - Mérito DJe- 148, Divulg. 06/8/2009). Embora o regimento interno tenha previsão quanto ao cabimento do Mandado de Segurança nos juizados, a decisão no STF prevalece sobre a norma interna prevista no RITR, uma vez que possui efeito vinculante, razão pela qual entendo ser incabível o remédio constitucional. Em atenção ao princípio da fungibilidade, o mandado de segurança pode ser recebido e processado como agravo de instrumento, quando preenchido os requisitos da tempestividade e da admissibilidade, posto que é cabível a aplicação deste princípio em casos excepcionais de grave lesão a direito ou contra decisões teratológicas. Acontece que a decisão impugnada, proferida no dia 03/11/2020, teve ciência do impetrante no dia 06/11/2020. O presente mandado de segurança foi interposto no dia 23/02/2021. Como o agravo de instrumento tem o prazo de 15 dias para ser interposto, nos termos do artigo 1.003, parágrafo 5o do Código de Processo Civil, não restou preenchido o requisito da tempestividade para possível fungibilidade entre mandado de segurança e agravo de instrumento. Portanto, não sendo cabível o remédio constitucional apresentado e, ainda, não sendo possível a fungibilidade para receber este como agravo de instrumento em razão da intempestividade, deve o mesmo não ser conhecido. Ante o exposto, não conheço do mandado de segurança. Comunique-se a presente decisão à origem. Intime-se o impetrante para ciência. Brasília/DF, 25 de fevereiro de 2021 14:16:17. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator